Tribunal: TJBA
Processo: 8011954-52.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011954-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO PEDRO AUGUSTO MEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BRUMADO

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA.
ART.
33 DA LEI N.° 11.343/2006, ART. 16 DA LEI N.° 10.826/2003 E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR D
O
PACIENTE.
INOCORRÊNCIA.
D
ECRETO PRISIONAL QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS. APT
IDÃO PARA
DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS.

MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.

TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
REJEIÇÃO
. TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO SOB APURAÇÃO E À PENA A ELE COMINADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8011954-52.2024.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA n.° 28.726) e José Pinto de Souza Filho (OAB/BA n.° 6.342), em favor do Paciente JOÃO PEDRO AUGUSTO MEIRA DA SILVA,

tendo apontado como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR

a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora